Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-68.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-68.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KR ESPORTES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 45.151.609/0001-08 (EMBARGADO), BARBARA FERNANDA RIVA - CPF: 004.838.981-12 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0003-26 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EMPRESARIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu parcialmente o direito à indenização securitária, com incidência de franquias contratuais, no valor de R$ 594.982,08, mantendo-se, no mais, a sentença de origem.

A embargante alegou omissões e contradições relativas aos valores das coberturas reconhecidas na sentença, em comparação com os adotados no acórdão, bem como questionou a metodologia de apuração dos lucros cessantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na fixação dos valores das coberturas securitárias após a incidência das franquias previstas na apólice; e (ii) saber se os embargos de declaração são instrumento adequado para rediscutir metodologia de apuração de lucros cessantes e valoração das provas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, razão pela qual não são cabíveis para reexame da valoração probatória nem da metodologia de cálculo dos lucros cessantes.

Constatado erro material quanto aos valores atribuídos às coberturas securitárias, em desconformidade com os documentos dos autos, justifica-se a retificação para refletir corretamente os dados da apólice, com aplicação das franquias: vendaval (R$ 277.982,09), danos elétricos (R$ 108.000,00), demolição/desentulho (R$ 180.000,00) e lucros cessantes (R$ 20.000,00), totalizando R$ 585.982,09.

O prequestionamento está satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que a matéria foi analisada e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para correção de erro material quanto aos valores das coberturas securitárias, fixando-se o total da indenização securitária em R$ 585.982,09.

Tese de julgamento: “1. É admissível a correção de erro material nos valores das coberturas securitárias fixados no acórdão, sem que isso implique reexame do mérito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória ou da metodologia de apuração dos lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A., contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar apelação interposta pela embargante, deu-lhe parcial provimento apenas para ajustar a condenação, de modo que a indenização securitária observasse a incidência das franquias previstas na apólice para as coberturas de vendaval, danos elétricos e demolição/desentulho, totalizando R$ 594.982,08, mantendo-se, no mais, os termos da sentença de primeiro grau.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, (i) omissão quanto à observância dos valores fixados na sentença com base nos documentos constantes dos autos; (ii) omissão quanto à forma contratual de apuração da cobertura por lucros cessantes, prevista na apólice; e (iii) contradição entre os valores reconhecidos na sentença e os adotados no acórdão. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Embora a embargante aponte, de forma articulada, a existência de omissões e contradições no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, constata-se que, em sua maioria, as razões deduzidas objetivam a rediscussão do mérito da controvérsia, já devidamente apreciado e solucionado por este Colegiado, não sendo os embargos instrumento idôneo para tal fim.

Todavia, assiste razão à embargante quanto à ocorrência de erro material na fixação dos valores das coberturas securitárias, após a incidência das franquias previstas na apólice. De fato, no voto condutor do acórdão, ao calcular os valores devidos, houve equívoco quanto aos montantes reconhecidos na sentença, respaldados por documentação constante dos autos, a saber: notas fiscais, laudos e relatórios de regulação do sinistro.

Conforme corretamente destacado nos aclaratórios, o valor atribuído à cobertura por vendaval deveria ter sido de R$ 308.868,98, e não R$ 320.000,00; a cobertura por demolição e desentulho alcançou R$ 200.000,00, e não R$ 250.000,00. A cobertura por lucros cessantes, fixada em R$ 20.000,00, permanece inalterada.

Ainda, cabe retificar o valor atribuído aos danos elétricos, que somaram, na realidade, R$ 120.000,00, e não R$ 68.868,98.

Assim, aplicando-se corretamente as franquias pactuadas (10% para cada cobertura, conforme a apólice), os valores devidos são os seguintes:

·

Vendaval: R$ 308.868,98 → (- 10% = R$ 30.886,89) = R$ 277.982,09;

·

Danos elétricos: R$ 120.000,00 → (- 10% = R$ 12.000,00) = R$ 108.000,00;

·

Demolição e desentulho: R$ 200.000,00 → (- 10% = R$ 20.000,00) = R$ 180.000,00;

·

Lucros cessantes: R$ 20.000,00 → sem incidência de franquia monetária = R$ 20.000,00.

Total da indenização corrigida: R$ 585.982,09.

Dessa forma, impõe-se a retificação do valor final da indenização securitária, por evidente erro material, sem que isso importe reanálise da matéria de fundo ou atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, mas tão somente para refletir corretamente os dados constantes dos autos.

Quanto aos demais pontos ventilados pela embargante, notadamente quanto à metodologia de apuração de lucros cessantes, bem como à valoração probatória dos documentos, verifica-se que já foram suficientemente enfrentados na fundamentação do acórdão, e eventual inconformismo com a conclusão adotada deve ser perseguido pelas vias recursais próprias, não se admitindo o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para corrigir erro material quanto aos valores das coberturas securitárias, fixando-se o total da indenização devida em R$ 585.982,09 (quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e nove centavos), sem atribuição de efeitos modificativos no mais.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025